Tribunal: TJPA
Processo: 0807325-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807325-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR.
REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. DECISÃO SUSPENDENDO A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO CORRETAMENTE PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;

II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;

III –
In casu
,
o agravado, Policial Militar do Estado do Pará, lotado na cidade de Novo Progresso, local onde reside há vários anos e possui família constituída, foi transferido para o Município de Altamira, entretanto, o ato de remoção do recorrido foi realizado sem qualquer justificativa,
motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, suspendeu o referido ato administrativo;

IV-
A
jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção
ex offício
exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato
. Precedentes no colendo STJ;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº
0003591-85.2019.8.14.0115
)

ajuizada por
Antônio Alves de Sousa
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Ante o exposto, entendo demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência pleiteada razão pela qual DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino que o ESTADO DO PARÁ suspenda os efeitos da portaria nº 1197/2019 – DP/2, publicada no BG 053 – 19 MAR 2019, que transferiu o autor, CB PM RG 33921 ANTÔNIO ALVES DE SOUSA da 7ª CIPM (Novo Progresso) para o 16º BPM (Altamira)/ CPR VIII (Altamira), devendo o autor retornar para a 7ª CIPM (Novo Progresso), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 2140600 – Pág. 1/15), a patrona do ora agravante narrou que o recorrido, policial militar, ajuizou a ação supramencionada objetivando permanecer lotado no município de Novo Progresso, uma vez que havia sido transferido para o município de Altamira.

Mencionou que o agravado alegou que possui residência fixa na cidade de Novo Progresso e que seus filhos estariam matriculados em instituições de ensino na referida localidade, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão agravada.

Arguiu, inicialmente, que a lotação de servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, no exercício dos seus poderes hierárquico e discricionário, sendo-lhe facultado o poder de remanejar seu quadro funcional dentro dos critérios de conveniência e oportunidade.

Mencionou que, no caso dos autos, o agravado foi transferido para o município de Altamira em virtude de necessidade de serviço, tendo a referida transferência respeitado os princípios que regem a Administração Pública.

Aduziu que se prevalecesse a tese do agravado, restaria configurada patente ingerência no poder Discricionário do Comandante Geral do Polícia Militar do Estado do Pará de lotar os praças, vinculados à corporação militar, no atendimento do interesse público.

Sustentou, em síntese, que a decisão recorrida implica em prejuízo à própria disciplina do Comando Militar, eis que desautoriza, sem razões plausíveis, medida legal e pautada pelo interesse público.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 2145377 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2227023 - Pág. 1
/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 2454439 - Pág. 1
/5), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Antônio Alves de Sousa, suspendeu a remoção do agravado, Policial Militar do Estado do Pará, para o município de Altamira.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, verifiquei que
o agravado, Policial Militar do Estado do Pará, lotado na cidade de Novo Progresso, local onde reside há vários anos e possui família constituída, tendo dois filhos matriculados em escolas do referido município, foi transferido para o Município de Altamira, através da portaria nº 1197/2019 – DP/2, publicada no Boletim Geral nº 053, do dia 19 de março de 2019. Entretanto, compulsando a referida portaria, constata-se que o documento não apresenta qualquer justificativa para a remoção do recorrido.

Nesse contexto, é evidente a ilegalidade do ato de remoção d
a

agravado
, sobretudo porque o
recorrente
não apresentou a causa fática a validar a mencionada transferência. Vale dizer, não houve razão capaz de
justificar
a retirada da
recorrido do município onde reside há vários anos e possui família constituída para uma cidade localizada há vários quilômetros de distância
.

Ademais, a
jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção
ex offício
exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
I e III – Omissis. (AgInt no RMS 52.794/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Regina Helena Costa; j. 16/05/2017; DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
1,3 e 4. Omissis.
(MS 19.449/DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 27/08/2014; DJe 04/09/2014).”

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2.Omissis.

(2017.03473256-80, 179.376, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo dos Impetrantes na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.

2. Omissis.

(2017.03395962-35, 179.054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
2- Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto.
1 e 3. Omissis

(2017.03149510-57, 178.486, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26).”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
24
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/06/2021